Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700208-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WAGNER RIOS FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o interesse do apelante no julgamento do recurso, discordando do pedido de desistência formulado pelo apelado (ID 42768098), reinclua-se o processo na pauta virtual para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora